Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. VERIFICAÇÃO DAS FORÇAS DA HERANÇA. PRESSUPOSTO INEXIGÍVEL PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O DISTRITO FEDERAL, no exercício da competência suplementar e para editar normas procedimentais em matéria processual (art. 24, XI, da Constituição Federal), editou a Lei Complementar n. 1.026/2023, cujo art. 5o prevê como requisito para o ajuizamento da execução fiscal em desfavor do espólio que seja demonstrada a força da herança e viabilidade da cobrança.
2. Pela leitura do texto normativo, o propósito e objetivo perseguido pelo legislador local é apenas de autorizar a Fazenda de não cobrar o tributo em caso de óbito do devedor e inexistir bens. Portanto, deve-se entender a expressão “execução fiscal” como cobrança administrativa e mediante o procedimento específico traçado pela lei.
3. Ao contrário do entendimento do primeiro grau, admitir que a lei local criou uma condição de ação ou procedibilidade, levaria necessariamente ao reconhecimento da sua inconstitucionalidade, uma vez que cabe exclusivamente à União legislar sobre direito processual (art. 22, I, CF).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.